Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (Art. 129, § 9o, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, especialmente o laudo de exame de corpo de delito, atestando a lesão descrita pela vítima.

2. Recurso conhecido e desprovido.